Tribunal: TJSP
Processo: 2111687-11.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução penal. Alegação de excesso de prazo para análise dos pedidos de restabelecimento do regime aberto e da concessão de indulto. Não reconhecimento. Seguimento regular – Ausente demonstração de desídia estatal – Ordem denegada, com recomendação.